Tribunal: TJMT
Processo: 1001056-63.2022.8.11.0013
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001056-63.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELTON BARBOSA DA COSTA - CPF: 015.877.941-01 (RECORRENTE), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), FABIANE CRISTINA BORGES - CPF: 016.849.971-19 (RECORRENTE), OTICA TRENTO LTDA - ME - CNPJ: 04.190.812/0001-06 (RECORRIDO), CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI - CPF: 044.865.891-73 (ADVOGADO), VAIRA MUNIZ DE SOUZA TRENTO - CPF: 805.338.921-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1001056-63.2022.8.11.0013

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial e Criminal de Pontes e Lacerda

RECORRENTE: ELTON BARBOSA DA COSTA

FABIANE CRISTINA BORGES

RECORRIDO: ÓTICA TRENTO LTDA - ME

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 06/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO COM VÍCIO – RELÓGIO – NÃO SUBSTITUIÇÃO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Constantes dos autos documentos que comprovam o vício no produto adquirido pela Recorrente, que tentou o reparo na via administrativa por diversas vezes, sem sucesso, não sendo restituído o valor pago ou realizada a substituição do produto, configurando-se a falha na prestação do serviço, o que implica em
frustração da utilização do bem, bem como desrespeito ao consumidor.

Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que valor fixado não represente enriquecimento sem causa do lesado, mas que imponha o caráter pedagógico e punitivo, de modo a reprimir a reiteração da conduta.

À luz de tais critérios, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se suficiente à reparação do dano experimentado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos a qual julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
, a pretensão contida na inicial, para:
a)
reconhecer a falha na prestação do serviço da Reclamada;
b)
condenar a parte reclamada em danos materiais no valor de R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais)com juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do desembolso;
c)
indeferir o pedido de indenização por danos morais;
d)
determino que a parte reclamante assim que for reembolsada dos valores pagos pelo Relógio marca Tecnos, deve depositar na Secretaria do Juizado o produto defeituoso deixando a disposição da segunda reclamada o o referido produto, para que não ocorra o enriquecimento ilícito da parte reclamante, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

O Recorrente se insurge contra a sentença proferida nos autos, sustentando a necessidade de reforma para a inclusão do dano moral, já que tentou resolver a lide na via administrativa por diversas vezes, sem sucesso.

Em contrarrazões a recorrida requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O Recorrente ELTON BARBOSA DA COSTA adquiriu um relógio junto a Recorrida, pagando o valor de R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais). O produto era presente e quando a Recorrente FABIANE CRISTINA BORGES o tirou da embalagem, foi surpreendida com um produto desgastado, com arranhões e sinais de uso.

A Recorrente reportou o vício para a empresa, na tentativa de solução administrativa. Posteriormente buscou auxílio junto ao PROCON, não obtendo sucesso.

Dessa forma foi necessário o ingresso da presente demanda para seu problema ser solucionado.

Restou comprovada nos autos a tentativa de solução na via administrativa, que não logrou êxito a Recorrente, pois o produto não foi substituído ou o valor devolvido, desincumbindo-se do ônus que lhe competia nos moldes do art.373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, não foi a Recorrida capaz de comprovar fatos em sentido contrário capaz de afastar aquele direito suscitado pela Recorrente, os quais presumem ser verdadeiros, nos moldes do art. 341, inciso II do CPC.

Assim, caracterizado o ato ilícito, surge o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, assim como nos moldes do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, em razão da falha na prestação do serviço, destacando-se que o dano moral, neste caso é
in re ipsa
.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação, de forma solidária, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando-se ainda em conta os fatos narrados na inicial e o valor do produto, bem como as tentativas de solução infrutíferas na via administrativa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia que fixo em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários, em razão do substancial resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023